Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc. Diante do participado pelos doutos patronos da parte agravante – Dra. Andréa Rodrigues de Queiroz (OAB/BA 18.733), Dra. Elaine Souza Dantas (OAB/BA 25.082), Dr. Jonas Ferraz Maia (OAB/BA 26.373), e Dr. Paulo Roberto Silva e Silva (OAB/BA 27.875) –, informando a renúncia ao mandato que lhes havia sido outorgado, restando comprovado que a notificação que fora endereçada aos agravantes fora recebida[1], e considerando, ainda, que o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato se verificara após a publicação da decisão que negara conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual, o fato não intercede no fluxo processual, pois consoante o disposto no artigo 112 e seu parágrafo único do CPC, durante os 10 (dez) dias seguintes à renúncia, o advogado continuará a representar o mandante. Alinhado esse registro, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, e, operada a preclusão da decisão que resolvera este agravo, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34668444